Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705890-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EDUARDO CESAR TRANI DE ARAUJO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, no Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por EDUARDO CESAR TRANI DE ARAUJO SOBRINHO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 144911902 dos autos de origem): “O INSS requer a reconsideração da decisão que pede a informação do nome e matrícula do servidor da autarquia responsável pelo não cumprimento da ordem judicial e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Ressalta que os procuradores federais não têm poder hierárquico sobre os servidores do INSS, bem como não podem ser responsabilizados com imposição de penalidade por descumprimento. Assevera que os servidores não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, pois o atendimento é promovido a partir de uma fila única de atendimento. Defende que a decisão impugnada revela tentativa do magistrado de imiscuir-se na apuração de falhas internas da Administração Pública, sem observância do devido processo legal e que as ameaças de apuração disciplinar contra servidores não promovem a agilidade no atendimento da demanda, ao contrário, acabam desestimulando os servidores. Salienta que a autarquia providenciou a construção de ferramenta para atendimento das ordens judiciais com eficiência e segurança, a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, que requer a adesão deste Tribunal. O exequente, por sua vez, requer a majoração da multa. É o relatório. Primeiramente, faz-se necessário ressaltar ao executado que a decisão que determinou a informação do nome do servidor da autarquia responsável pelo descumprimento da determinação judicial não diz respeito à apuração de falta disciplinar deste e nem se trata de intromissão deste magistrado nos assuntos internos da Administração Pública. Trata-se, na verdade, de aplicação de instrumento de coerção previsto na legislação civil, que prevê a aplicação de multa a "todos aqueles que de qualquer forma participem do processo" (art. 77 do CPC). No caso das ações previdenciárias, o cumprimento da ordem de implantação de benefício ou seu restabelecimento, depende de ato a ser praticado por servidor da autarquia e, por isso, ele é considerado participante do processo, estando passível de punição processual nos autos. Para a aplicação da multa, é necessária a intimação pessoal, por isso a determinação para a identificação do servidor. Outrossim, não há qualquer determinação nestes autos para responsabilização dos procuradores federais, embora o juiz possa oficiar ao órgão de classe ou corregedoria respectiva para apuração de eventual responsabilidade, nos termos do §6o do art. 77 do CPC. Em relação à nova ferramenta criada a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, criada pelo CNJ, saliento que este Tribunal está tomando todas as medidas necessárias para adesão. Verifica-se, no presente caso, que o INSS vem descumprindo as decisões judiciais de forma reiterada, sem apresentar qualquer justificativa plausível para sua conduta, que configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. O réu descumpre os princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Não obstante, o autor é parte hipossuficiente e necessita do benefício previdenciário para subsistência, no período em que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não podendo ficar aguardando indefinidamente pelo cumprimento da obrigação por parte da autarquia. Assim sendo, conforme já exposto na decisão anterior, entendo cabível também a responsabilização pessoal do agente público, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, observando-se, obviamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, indefiro os pedidos do INSS e, com fundamento no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o do CPC, determino a expedição de mandado de intimação PESSOAL para o gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a implantação de auxílio-doença acidentário de 02/04/20 até 19/11/21 e, a partir de então, a implantação da aposentadoria por invalidez acidentária em favor do autor, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Ressalto ao Oficial de Justiça que, no momento da diligência, deverá solicitar ao intimando documento de identificação, CPF e número de matrícula no órgão, o que deverá ser devidamente certificado. Data e hora da assinatura digital.” Em suas razões recursais a parte executada/agravante informa tratar-se de cumprimento de sentença no qual for fixada multa pessoal ao gerente da agência do INSS, no valor de um salário-mínimo, caso não comprovasse em 10 dias corridos a contar da intimação, a implantação do benefício. Argumenta, em síntese, que o cumprimento da ordem judicial não depende exclusivamente do servidor público; que deve ser observado o princípio da reserva do possível; que a responsabilidade do descumprimento da ordem judicial foi do INSS e não do servidor, o qual não agiu em nome próprio e não figura como parte no processo. Aponta que o gestor foi intimado pessoalmente no dia 14/12/2022 e os benefícios foram implementados nos dias 23 e 24/12/2022. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. Contudo, a aplicação da multa pessoalmente ao servidor responsável pelo descumprimento da ordem judicial demanda a verificação do elemento subjetivo consistente no dolo ou na culpa grave, o que, em primeira análise, não se observa no caso concreto, não sendo suficiente o mero descumprimento judicial decorrente da inércia da parte executada. A propósito, em idêntica direção já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019. Grifos nossos) Assim, fica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano é evidente e decorre da possibilidade de cobrança da multa cominatória pessoalmente ao servidor, sem a prévia comprovação de responsabilidade pessoal. Posto isso, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a decisão recorrida em relação a multa fixada em desfavor do servidor público, mantendo inalterada a decisão nos demais termos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 17:49:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora